Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA DE TRANSPORTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que argui, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, sustenta a inexistência de danos materiais e morais. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, a título de danos morais.
3. Na origem, durante viagem de ônibus, após uma parada para o almoço, o coletivo prosseguiu viagem sem o autor e sua namorada, o qual afirma o extravio da bagagem.
4. Inépcia da inicial. A estrutura técnica da petição inicial contem a exposição dos fatos e os fundamentos de direito suficientes para a compreensão da pretensão autoral, bem como para a elaboração da defesa, inexistindo, assim, o defeito absoluto apontado no recurso. Nesse ponto, registre-se que a ausência de documentação a fim de comprovar as alegações iniciais não enseja em inépcia da inicial, pois resvala em questão a ser dirimida como mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, motivo pelo qual impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica.
7. O autor não se desincumbiu do seu ônus processual, pois, em que pese ter alegado, absteve-se de colacionar documentação que comprovasse suas assertivas em relação ao extravio de bagagem, deixando de colacionar o ticket de entrega ou qualquer outro documento que comprovasse a entrega da bagagem aos cuidados do transportador.
8. Ainda que haja a responsabilidade objetiva, preconizada no art.14, CDC, imprescindível o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviço e o dano sofrido pelo consumidor.
9. O transporte ocorreu de forma completa e satisfatória para todos os outros passageiros, e inexige-se aos prepostos da empresa encarregar-se da desatenção dos passageiros que não retornaram da parada para o almoço para dar continuidade a viagem.
10. In casu, devidamente demonstrada causa excludente capaz de romper a conduta da ré, ora recorrente e os supostos danos experimentados pelo consumidor, diante de sua culpa exclusiva em não adentrar no ônibus, no horário marcado, nos termos do art.14, §3o, I e II CDC.
12. Entender de forma diferente consubstancia na aplicação da teoria do risco integral, atribuindo aos prestadores e fornecedores de serviço, a responsabilidade por todos os danos associados à sua atividade, o que não se coaduna com o propósito da legislação consumerista.
13. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).